Tribunal: TJSP
Processo: 0005251-91.2012.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes, alegando omissões, contradições e obscuridades – Ocorrência de todas as hipóteses – Ação de de reparação de dano moral e estético julgada procedente – Durante cirurgia para retirada de hérnias, o autor teve seu órgãos genitais queimados, por pane na placa de bisturí elétrico, colocado sobre seu corpo, causando-lhe dor, cicatrizes e posterior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes, alegando omissões, contradições e obscuridades – Ocorrência de todas as hipóteses – Ação de de reparação de dano moral e estético julgada procedente – Durante cirurgia para retirada de hérnias, o autor teve seu órgãos genitais queimados, por pane na placa de bisturí elétrico, colocado sobre seu corpo, causando-lhe dor, cicatrizes e posterior constrangimento social - Recurso interposto pelo réu e apelo adesivo interposto pelo autor, para majorar a indenização fixada – Falta de análise do recurso adesivo – Análise que ora se dá, afastando a omissão apontada – Contradição existente em acolher valor para pagamento de indenizaçao que não foi o pleiteado pelo autor, como se esse fosse o apontado por ele – Fixação do valor indenizatório para reparação do dano moral e estético que é fixado em R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) - Obscuridade do V. Acórdão por conter trechos que não pertencem ao caso dos autos, determinada agora a sua supressão – Omissões, contradições e obscuridades que foram de tal monta, que levam estes embargos de declaração a serem acolhidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001, da Comarca de Ituverava, em que são
embargantes/embargados FERNANDO ALVES CARDOSO e SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA, é embargado/embargante JÚLIO LIMA DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001
Embgtes/Embgdos: Fernando Alves Cardoso e Santa Casa de Misericórdia de
Ituverava
Embargado/Embargante: Júlio Lima do Nascimento
Comarca: Ituverava
Voto no 40.341
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas
as partes, alegando omissões, contradições e obscuridades
– Ocorrência de todas as hipóteses – Ação de de reparação
de dano moral e estético julgada procedente – Durante
cirurgia para retirada de hérnias, o autor teve seu órgãos
genitais queimados, por pane na placa de bisturí elétrico,
colocado sobre seu corpo, causando-lhe dor, cicatrizes e
posterior constrangimento social - Recurso interposto pelo
réu e apelo adesivo interposto pelo autor, para majorar a
indenização fixada – Falta de análise do recurso adesivo –
Análise que ora se dá, afastando a omissão apontada –
Contradição existente em acolher valor para pagamento de
indenizaçao que não foi o pleiteado pelo autor, como se
esse fosse o apontado por ele – Fixação do valor
indenizatório para reparação do dano moral e estético que é
fixado em R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) -
Obscuridade do V. Acórdão por conter trechos que não
pertencem ao caso dos autos, determinada agora a sua
supressão – Omissões, contradições e obscuridades que
foram de tal monta, que levam estes embargos de
declaração a serem acolhidos com efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos por ambas as partes (fls.565/568 e
570/579), para indicar omissões, contradições e
obscuridades no V. Acórdão embargado de fls.
559/562,
que,
por
votação
unânime,
negou
provimento ao recurso do réu, mantendo sentença
de procedência de ação, de reparação de danos
morais
e
estéticos,
proposta
pelo
autor,
buscando a condenação do médico que o operou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
3
bem como, do Hospital em que ocorreu a cirurgia
para a extração de hérnias, em que, por falha no
bisturi
elétrico,
ocasionou
queimaduras
nas
pernas, virilhas e saco escrotal, causando-lhe
queimaduras,
cicatrizes
e
situações
de
constrangimento. A ação foi julgada procedente.
Apelou o réu, médico que operou o
autor, alegando que não pode ser culpado por
falha na placa do bisturi elétrico, alegando que
a culpa deve ser atribuída á Santa Casa de
Misericórdia de Ituverava, que é responsável
pela manutenção do seus equipamentos.
Adesivamente,
apelou
o
autor,
insurgindo-se contra o valor fixado para a
indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pleiteando a majoração para R$ 31.000,00 (trinta
e um mil reais), considerando-se que a ação de
danos morais e estéticos foi movida contra o
médico e o Hospital, devendo ser arbitrada num
patamar que seja suficiente para penalizar os
réus, para que sejam destimulados a agir com
negligência e imperícia.
Os
recursos
foram
recebidos
e
contraarrazoados, a fls. 515/519 e 530/548.
O
presente
recurso
foi
julgado,
negando provimento ao recurso interposto pelo
réu Fernando Alves Cardoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
4
Opostos os embargos de declaração,
vislumbrando a possibilidade de serem acolhidos
com
efeitos
infringentes,
este
Relator
determinou a manifestação da parte contrária.
Manifestou-se
somente
o
autor,
também embargante(fls.584/586).
É o relatório.
Verifica-se que ambos os embargos de
declaração opostos, devem ser acolhidos com
efeitos infringentes, pois, de fato, ocorreram
as omissões, contradições e obscuridade no V.
Acórdão embargado, merecendo reforma.
Examina-se, primeiro os embargos de
declaração opostos pelo autor, ora embargante
Juio Lima Nascimento. Alega o embargante que o
V. Acórdão restou omisso ao não julgar o recurso
adesivo
interposto,
bem
como,
incorreu
em
contradição ao fixar o valor pleiteado para o
pagamento cumulativo do dano moral e estético,
em valor que não fora pleiteado pelo autor.
Com razão o ora embargante. O V.
Acórdão embargado restou omisso ao não enfrentar
as razões expostas no recurso adesivo que se
insurgiu contra o valor arbitrado a título de
danos
morais
e
estéticos
fixados
pela
r.
sentença recorrida em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), pleiteando a sua majoração para R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
5
31.000,00 (trinta e um mil reais), valor esse,
que segundo alega. melhor o indeniza pelos
dissabores que enfrentou. e serve como forma de
penalizar tanto o médico que o operou, quanto o
hospital, que não cuidou da manutenção do
bisturi elétrico utilizado na cirurgia, que teve
um
curto
circuito,
acabando
por
causa-lhe
queimaduras e cicatrizes nos seus genitais.
Realmente, ocorreu a omissão e a
contradição apontadas pelo ora embargante. E são
de tal monta que levam ao acolhimento dos
presentes embargos de declaração com efeitos
infringentes, a fim de sanar a falha de não
enfrentamento do pleito exposto no recurso
adesivo, bem como, de esclarecer a contradição
existente em valor apontado para a indenização
que não foi o pleiteado nos presentes autos.
Assim, o recurso adesivo interposto
pelo autor deve ser acolhido, para que a
indenização
relativa
aos
danos
morais
e
estéticos seja fixada em R$ 31.000,00 (trinta e
um mil reais), considerando-se a gravidade do
fato, pois ao se internar para a realização de
uma cirirgia simples de extração de hérnias,
sofreu o autor queimaduras na região das pernas,
virilhas
e
saco
escrotal,
que
deixaram
cicatrizes e o constrangem no convívio social,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
6
pois não pode ir à praia sem que as queimaduras
sejam visualizadas. Ademais, a indenização tal
como fixada, deve servir como penalidade para os
réus, para que esta situação não mais aconteça,
devendo ser paga solidariamente pelos corréus,
pois tanto o médico que operou, quanto o
hospital, tem culpa concorrente, pois houve
imperícia na hora que ocorreu o acidente, por
parte do médico, bem como houve negligência por
parte do hospital, que não cuidou da manutenção
dos seus aparelhos hospitalares. Assim, cabe
aqui,
a
majoração
pretendida,
que
melhor
indeniza o autor, pelos danos sofridos.
E a contradição apontada realmente
existiu, pois em momento algum, houve pedido de
fixação das indenizações cumuladas no valor de
R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). No
entanto, com o que se decidiu, fica tal
contradição esclarecida.
Analisa-se,
agora,
os
embargos
opostos pelo corréu, o médico Fernando Alves
Cardoso.
Alega o ora embargante que o V.
Acórdão embargante restou omisso e contraditório
e obscuro. Apontou a omissão, pois o V. Acórdão
embargado não se manifestou sobre os argumentos
apresentados pelo ora embargante, qual seja, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
7
defeito no equipamento elétrico, do qual o
médico não pode ser culpabilizado, pois este
somente o manipula, não tendo obrigação de saber
se está funcionando bem ou apresentando falhas,
pois esta é obrigação do hospital que tem que
zelar pela manutenção dos aprelhos médicos que
possui. A contradição apontada reside no fato de
apontar o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um
mil reais), que não possui nenhuma relação com o
pedido de indenização. E a obscuridade apontada
foi a inserir trecho de argumentação que não
tem a ver com os caso dos autos, referindo-se à
lesão sofrida por autora no rosto, quando o caso
dos autos, refere-se à lesão nas partes genitais
do autor, paciente do sexo masculino, quando da
cirurgia para retirada de hérnias.
Com
razão
o
ora
embargante.
Realmente ocorreu a omissão, a contradição e a
obscuridade apontadas, que nesta fase recursal
serão sanadas, retificadas e esclarecidas.
Afasta-se o valor apontado no V.
Acórdão, que realmente nada tem a ver como caso
dos autos, substituindo-o pelo valor, que de
fato foi peliteado pelo autor, para a indeizaçao
dos danos moral e estético, qual seja, o valor
de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) que como
já referido anteriormente, melhor indeniza o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
8
autor pelos danos sofridos.
Quanto à omissão apontada, no que
se refere ao alegado defeito no aparelho médico,
embora este realmente tenha ocorrido, e há culpa
concorrente do hospital, pois tem obrigação de
cuidar da manutenção dos aparelhos médicos que
utiliza, consigna-se que há culpa concorrente do
médico, que não agiu com a cautela necessária,
em casos em que um aparelho elétrico, para
funcionar, tem que ficar sobre o corpo do
paciente, com o risco de causar-lhe danos, como
de fato ocorreu, agindo o ora embargante, assim,
com imprudência.
E é irrelevante que a queimadura
causado no autor tenha sido feita pela placa que
alimenta
o
bisturi,
pois,
causou
dor,
e
queimaduras, e posteriores cicatrizes, situação
que acabou por intereferir na vida social do
autor, que relata constrangimento ao ter que
usar um calção de banho para ir à praia, sendo
as cicatrizes aparentes.
A obscuridade reside no fato do V.
Acórdão
embargado
conter
trechos
que
não
pertencem aos caso dos autos. De fato isto
aconteceu,
e
referidos
trechos
são
ora
excluídos, esclarecendo-se assim a obscuridade,
ocorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005251-91.2012.8.26.0288/50001 -Voto no
9
Assim,
sanadas
as
omissões,
expungidas as contradições e e esclarecidas as
obscuridades, os presentes embargos de declaração são ora acolhidos, com efeitos infringentes.

ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator